Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736031-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIRDRE DE AQUINO NEIVA AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DEIRDRE DE AQUINO NEIVA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, que, em sede de cumprimento de sentença promovido em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), indeferiu, por ora, pedido de levantamento de valores formulado pela parte exequente, tendo em vista que o processo de recuperação judicial da empresa executada ainda está em trâmite, em fase recursal. Em suas razões (ID 63399570), a parte agravante afirma que “diante do fim da recuperação judicial, entende-se pela desnecessidade de se recorrer ao juízo da recuperação judicial para o controle dos atos expropriatórios”. Diz que “Desde 27/03/2024 tem eficácia a decisão que declarou o “o encerramento da recuperação judicial [da Agravada], já que houve o transcurso do prazo de 02 anos da concessão e o adimplemento das obrigações vencidas nesse lapso temporal” (Doc. 01), estando o debate sobre a existência de Recuperação Judicial em fase de Recurso Especial, sem concessão de efeito suspensivo ou ativo em sentido contrário”. Argumenta que “A eficácia da decisão deriva do fato de que, em regra, recurso não suspende a eficácia de decisão, de forma que, não concedido efeito suspensivo, não se pode considerar que o Recurso Especial interposto interrompeu a eficácia declaratória do fim do estado de Recuperação Judicial da Agravada”. Busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, "no sentido de se deferir o levantamento imediato dos valores penhorados e disponibilizados na conta judicial”. Preparo recolhido (IDs 63399577 e 63399579). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos que evidenciem os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar. A agravante roga pelo levantamento imediato do valor penhorado nos autos do cumprimento de sentença. O pedido formulado pela exequente foi indeferido pelo Juízo “a quo”, sob a seguinte fundamentação: “Indefiro, por ora, o pedido de ID Num. 201511566, visto que o processo de recuperação judicial ainda está em trâmite, em fase recursal, conforme informação constante no ID Num. 205339417. Assim, aguarde-se pela resposta ao ofício de ID Num. 156166321, conforme penúltimo parágrafo da decisão de ID Num. 191936278. Intimem-se.” Não obstante o esforço argumentativo da parte agravante, tenho que, na hipótese dos autos, com a instauração do contraditório poderá a Turma julgadora, quando do julgamento do mérito do presente recurso, melhor analisar a existência ou não do direito vindicado pela recorrente. Com efeito, a recuperação judicial da empresa agravada não tem o condão de atrair todas as execuções existentes em seu nome, à maneira do que ocorre com Juízo de falência (Lei no 11.101/2005, art.76). Entretanto, exercerá o controle sobre os atos de constrição ou expropriação patrimonial, aquilatando a essencialidade do bem à atividade empresarial (STJ, REsp.1298670/MS, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 21.5.2015). E, mesmo que haja penhora anterior realizada em outro processo, permanece essa análise perante o d. Juízo recuperacional. Colha-se a jurisprudência do colendo STJ, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO ANTERIOR. PENHORA. VALIDADE. JUÍZO UNIVERSAL. FORÇA ATRATIVA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. APRECIAÇÃO. PROSSEGUIMENTO. (...) 3. Em princípio, é válida a penhora realizada antes do deferimento do pedido de recuperação, contudo, na linha da jurisprudência desta Corte, cabe ao juízo recuperacional prosseguir na análise da medida constritiva e dos demais atos expropriatórios, dada a sua força atrativa. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.932.357/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022.) “RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.” (REsp no 1.598.130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 7/3/3017, DJe 14/3/2017) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competente o Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1.760.505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 28/5/2020 - sem destaque no original) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. NECESSÁRIO CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.” (AgInt no CC 177.164/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 9/9/2021) Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão por ocasião do julgamento de mérito recursal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator